Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/91. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É juridicamente possível a celebração de contrato verbal de locação, nos termos do art. 47 da Lei no 8.245/91 e do art. 104 do Código Civil.
2. A concessão de liminar para desocupação do imóvel, prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato, exige prova inequívoca da relação locatícia e do inadimplemento contratual, além da prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.
3. No caso concreto, os elementos apresentados não demonstram de forma clara os termos do contrato nem o descumprimento das obrigações, impondo-se a dilação probatória sob o crivo do contraditório.
4. Ausente a indicação de caução pela agravante, requisito indispensável à medida liminar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.